Tribunal: STF
Processo: ARE 1494056
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO. INOMINADO. AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA. REMOÇÃO POR UNIÃO DE CÔNJUGES. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. Inexistência de vaga cujo provimento imediato é de interesse da Administração Pública no local de destino. Necessidade de observância de Lista de Transferência, sob pena de violação da isonomia. Prevalência dos critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Ausência de ilegalidade. Recurso provido. Sentença de procedência reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, 226, 227 e 229, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sobre a remoção de servidor por união de cônjuges, os artigos. 234 e 235 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, Lei Estadual n. 10.261/1968, prescrevem:



    “Artigo 234 - Ao funcionário é assegurado o direito de remoção para igual cargo no local de residência do cônjuge, se este também for funcionário e houver vaga. 



    Artigo 235 - Havendo vaga na sede do exercício de ambos os cônjuges, a remoção poderá ser feita para o local indicado por qualquer deles, desde que não prejudique o serviço.” 



    No mesmo sentido, o artigo 130 da Constituição Estadual dispõe que "Ao servidor será assegurado o direito de remoção para igual cargo ou função, no lugar de residência do cônjuge, se este também for servidor e houver vaga, nos termos da lei”.



    No caso concreto, não está comprovada a existência de vagas com necessidade de imediato provimento na cidade de Andradina, sendo que a simples existência de cargos vagos em determinada localidade não gera direito subjetivo do funcionário à remoção sem que exista interesse administrativo de seu imediato provimento em detrimento de outra localidade.



    Não basta, portanto, a existência de cargo vago no local desejado pelo servidor, sendo necessário sopesar igualmente a necessidade da Administração Pública na unidade que ficará desprovida e a própria possibilidade de pronta assimilação dos impactos para o serviço público desta movimentação.



    E no caso concreto, pelo que se extrai do ofício de pp. 137/140, atualmente a unidade de Lavínia consta com um efetivo de pouco mais de 92% de seus cargos (39 servidores lotados dos 42 cargos existentes), igual percentual existente em Andradina (47 dos 51 cargos existentes), o que sinaliza uma política da Administração de manter um efetivo por unidade para atender às necessidades do serviço essencial, equação essa que ficaria desbalanceado com a transferência postulada, em detrimento do serviço público.



    Destarte, as informações prestadas conferem. plausibilidade à versão da recorrente de que, na hipótese, a transferência postulada contraria o interesse público de manter as unidades prisionais com um número de agentes suficientes para atendimento de suas necessidades, prevalecendo no conflito de interesses a preservação do serviço público e sua eficiência.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente